Tribunal: TJSP
Processo: 1002303-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Diferenças de reajustes de prestações de plano de saúde que não podem ser, por ora, exigidas. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e pelo PROCON para discussão acerca da legalidade dos reajustes aplicados pela demandante, objeto da presente cobrança, ainda não transitada em julgado. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Diferenças de reajustes de prestações de plano de saúde que não podem ser, por ora, exigidas. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e pelo PROCON para discussão acerca da legalidade dos reajustes aplicados pela demandante, objeto da presente cobrança, ainda não transitada em julgado. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1002303-97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO ESTADO DE SÃO PAULO CABESP, é apelada ANA BEATRIZ BIAGIOLI
MANOEL SUZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17863
APELAÇÃO CÍVEL No 1002303-97.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 43a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CABESP
APELADO: ANA BEATRIZ BIAGIOLI MANOEL SUZAN
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo da autora. Diferenças de reajustes de
prestações de plano de saúde que não
podem ser, por ora, exigidas. Ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público
e pelo PROCON para discussão acerca da
legalidade dos reajustes aplicados pela
demandante, objeto da presente cobrança,
ainda não transitada em julgado. Sentença
mantida. Recurso a que se nega provimento. Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a respeitável sentença de fls. 104/108, que
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré a
pagar a mensalidade vencida e inadimplida até a data de
cancelamento do plano, acrescidas de correção monetária desde
a data do respectivo vencimento e de juros moratórios de 1%
desde a citação. Em razão da parcial sucumbência, cada parte
arcará com as respectivas custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte adversa, fixados para
cada uma das partes em R$ 1.500,00.
Sustenta a autora, em suma, que age no
exercício regular de direito ao fazer a cobrança também da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferença entre o valor do prêmio reajustado e aquele
efetivamente pago, observando o percentual determinado na
ação civil pública.
O recurso foi regularmente processado e
ofertadas contrarrazões as fls. 124/126.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
No caso, o Magistrado “a quo” julgou
procedente a ação no tocante ao pedido de pagamento pela ré
de algumas prestações do plano de saúde administrado pela
autora; contudo, indeferiu a exigibilidade da diferença dos
reajustes, nos seguintes termos: “No que tange à cobrança da
diferença das mensalidades devido à cassação de medida
liminar, concedida nos autos da Ação Civil Pública no
1037504-58.2016.8.26.0100, assiste razão à parte ré, isto
porque, não houve sequer a apresentação da certidão de objeto
e pé do mencionado processo, e, consultando-o por meio do
sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-
se que sentença que revogou a liminar fora anulada em sede de
recurso, de modo que o feito retornou à fase de saneamento,
estando pendente julgamento de recurso especial, ao qual não
fora atribuído efeito suspensivo”.
E com razão.
De fato, em consulta à referida ação
civil pública ajuizada pela Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor PROCON e o Ministério Público do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo há discussão acerca dos reajustes anuais aplicados pela
CABESP.
Na aludida demanda havia sido deferida a
tutela provisória para determinar a aplicação dos reajustes
reduzidos,
e,
após,
sobreveio
sentença
que
julgou
improcedente as fls. 2371/2393, aquela ação.
Ato
contínuo,
interposto
recurso
de
apelação, a 3a Câmara de Direito Privado, pelo voto relatado
pelo Exmo. Desembargador Beretta da Silveira, houve por bem
anular a sentença de improcedência determinando a abertura da
instrução probatória (fls. 2577/2592 da ação civil pública).
Interposto Recurso aos Tribunais Superiores sem efeito
suspensivo.
Destarte, as diferenças de reajustes de
prestações de plano de saúde não podem ser, por ora,
exigidas, sobretudo quando na ação civil pública se decidirá
sobre a legalidade dos reajustes aplicados pela autora,
objeto da presente cobrança, ainda não transitada em julgado.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos ao patrono da parte apelada para
R$ 1.800,00.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator